Tribunal: TJBA
Processo: 0085762-25.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0085762-25.2007.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CRISTIANE NOLASCO MONTEIRO DO REGO, WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

APELADO: MARILENA GUIMARAES MIRANDA

Advogado(s)
:
ROGERIO LEAL PINTO DE CARVALHO

MAF 02

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS. PLANO VERÃO E PLANO BRESSER. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO STJ (TEMAS 723 E 724). AFASTADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEIÇÃO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ORDEM NESSE SENTIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESTADUAL. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. CONTA POUPANÇA. ÍNDICE APLICADO INFERIOR AO DEVIDO PARA RECOMPOR A INFLAÇÃO PARA O PERÍODO. NECESSÁRIA APLICAÇÃO DOS TEMAS 298 A 304, PELO STJ. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS E REMUNERATÓRIOS. ENTENDIMENTO PACIFICADO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 300, 302, 685, E 891, DO STJ. RELAÇÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS SOBRE O VALOR NÃO CREDITADO DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0085762-25.2007.8.05.0001
, em que figuram como apelante
BANCO BRADESCO SA
e como apelada
MARILENA GUIMARAES MIRANDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator